Tribunal: TJSP
Processo: 0057967-57.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
A apelante opõe embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, alegando omissão e violação ao artigo 489, §1o, do CPC.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em analisar a alegada omissão.
III. Razões de Decidir
Não se verifica omissão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
A apelante opõe embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, alegando omissão e violação ao artigo 489, §1o, do CPC.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em analisar a alegada omissão.
III. Razões de Decidir
Não se verifica omissão quanto à questão indicada pela embargante. Não houve a interposição de recurso de apelação na fase de conhecimento pela autora, de modo que se manteve inalterada a base de cálculo da fixação dos honorários em favor de seus patronos.
IV. Dispositivo e Tese
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rejulgamento de questões já decididas. 2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não impede a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
Legislação Citada: CPC: arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1426981/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.05.2016.